Tribunal: TJDFT
Processo: 0002112-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO APLICAÇÃO.
Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa quando não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados para repeli-la.
Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal, se não há prova nos autos de que as agressões tenham sido praticadas sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Apelação desprovida.